Tribunal: TJMT
Processo: 1005664-72.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005664-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ATAIDE GONCALVES DA SILVA - CPF: 161.781.301-04 (RECORRENTE), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), RODRIGO MARCOS BEDRAN - CPF: 056.640.226-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CITAÇÃO DE JULGADO MONOCRÁTICO DIVERSO NÃO CONFIGURA ENTENDIMENTO DO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA OU VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 46 da Lei n.º 9.099/1995 e na Súmula n.º 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso encontra-se devidamente motivada e em consonância com a jurisprudência consolidada, não se evidenciando ilegalidade ou abusividade.

2.

A mera alegação de divergência jurisprudencial com base em decisão monocrática proferida por outro magistrado integrante da mesma Turma não é suficiente para caracterizar violação ao princípio da segurança jurídica, uma vez que inexiste entendimento consolidado e vinculativo quando ausente manifestação do colegiado.

3. Nos termos da jurisprudência pacificada, o simples desconto indevido em benefício previdenciário, desacompanhado de prova de abalo moral relevante, não configura, por si só, dano moral indenizável.

4. Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

ATAÍDE GONÇALVES DA SILVA
interpõe agravo interno (Id 267783793), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecido o dano moral.

ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC, em contrarrazões (Id 272543379), requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025